Tribunal: TJES
Processo: 0001882-30.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001882-30.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEO JAIME BREGER SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001882-30.2021.8.08.0012

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: LEO JAIME BREGER SILVA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO QUANTO À FRAÇÃO DE AUMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA REDIMENSIONAR A PENA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento à apelação interposta por LEO JAIME BREGER SILVA, redimensionando a pena imposta pelo crime de roubo majorado. A controvérsia decorre da contradição interna do acórdão, que, embora tenha reconhecido duas causas de aumento e afirmado a aplicação apenas da fração mais gravosa (2/3), aplicou, na dosimetria final, fração menor (1/3), em desconformidade com a fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão no tocante à fração de aumento da pena aplicada na terceira fase da dosimetria, diante do reconhecimento do concurso de agentes e do uso de arma de fogo no crime de roubo, e se é cabível a correção do erro por meio dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração visa sanar vícios formais no julgado, sendo cabível para corrigir contradições, nos termos dos arts. 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal.

Constatada contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado, uma vez que se reconheceu a impossibilidade de cumulação das majorantes e a prevalência da fração mais gravosa (2/3), mas se aplicou, equivocadamente, fração de 1/3 na dosimetria final.

Corrigido o erro, redimensiona-se a pena com aplicação da fração de 2/3 na terceira fase, em razão do uso de arma de fogo, fixando-se a reprimenda definitiva em 09 anos, 02 meses e 25 dias de reclusão e 62 dias-multa, mantido o regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

A contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão quanto à fração de aumento da pena na terceira fase da dosimetria justifica o acolhimento de embargos de declaração.

Diante do reconhecimento de duas majorantes no crime de roubo, é válida a aplicação apenas da fração mais gravosa, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, desde que expressamente fundamentada.

O uso de arma de fogo é circunstância mais gravosa que o concurso de pessoas, justificando a aplicação da fração de 2/3 para o aumento da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 68, parágrafo único; 157, § 2º, II e § 2º-A, I; CPP, arts. 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada
: Jurisprudência consolidada do STJ e da Segunda Câmara Criminal do TJES sobre a aplicação da fração mais gravosa quando presentes múltiplas causas de aumento no crime de roubo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001882-30.2021.8.08.0012

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: LEO JAIME BREGER SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face do Acórdão (Id. 12525040), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, por maioria, fora dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto em favor de
LEO JAIME BREGER SILVA
, redimensionando-se a pena imposta ao apelante, ora embargado.

Em síntese, argumenta a Defesa (Id. 12751833) que incorreu em contradição o v. Acórdão, porquanto, diante do reconhecimento das causas de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo e concurso de agentes ao crime de roubo, fora utilizada a fração de 1/3 (um terço) quando deveria ter aplicado a de 2/3 (dois terços), contrariando a literalidade do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que prevê a possibilidade de aplicação de apenas uma das causas de aumento, devendo prevalecer aquela que mais impacta o
quantum
da pena, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal.

Ao que verifico, assiste razão ao embargante.

Registre-se, inicialmente, que o embargado fora condenado pela prática do delito previsto no art. 155, inciso II, e § 2°-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e ao pagamento de 64 (sessenta e quatro) dias-multa.

O v. Acórdão recorrido reconheceu expressamente a incidência de duas majorantes específicas no caso concreto: o concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP) e o emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP).

No entanto, conforme exposto no próprio voto condutor, embora reconhecidas as duas causas de aumento, foi expressamente registrado que, diante da ausência de fundamentação idônea e concreta a justificar a majoração cumulativa, deveria
prevalecer,
tão somente,
a fração mais gravosa
, conforme jurisprudência consolidada desta Colenda Câmara e do Superior Tribunal de Justiça, consoante excerto do Acórdão impugnado:

“Na terceira fase, inexistem causas de diminuição a serem abalizadas. Foram reconhecidas duas causas de aumento, quais sejam, a prevista no § 2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal, e a inserta no § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Diante disso, pela causa de aumento de pena do concurso de pessoas, o Juízo sentenciante majorou a pena na fração de 1/3 (um terço). Em seguida, pela majorante do uso de arma de fogo, a pena fora majorada na fração de 2/3 (dois terços).

À luz de tal panorama, insta salientar que, na esteira da orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, “Nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal: "
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua". A presença de duas majorantes não acarreta, necessariamente, o incremento sucessivo da reprimenda por elas. Exige-se, para o aumento cumulativo, fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e da Súmula n. 443 do STJ.”
(AgRg no HC n. 884.180/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.)”.

Entrementes, ao se proceder à terceira fase da dosimetria, por um equívoco, fora aplicada a fração única de 1/3 (um terço), quando, na verdade, deveria ter sido aplicada a fração de 2/3 (dois terços), correspondente ao uso de arma de fogo, reconhecidamente mais gravosa.

Assim sendo, verifica-se a contradição com a própria
ratio decidendi
adotada no julgado embargado, em que fora reconhecida a inaplicabilidade do cúmulo das majorantes, optando-se por aplicar apenas a mais gravosa, sem, contudo, efetivar tal escolha no dispositivo da dosimetria final.

Desta feita, refaço a dosimetria.

Na primeira fase, ante a presença de 01 (um) modulador negativo (antecedentes) a pena-base restou fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na etapa intermediária, ausentes circunstâncias atenuantes a serem aquilatadas. Reconhecida a agravante da reincidência, a pena fora majorada na fração paradigma de 1/6, restando fixada em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição a serem abalizadas. Foram reconhecidas duas causas de aumento, quais sejam, a prevista no § 2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal, e a inserta no § 2º-A, inciso I, do Código Penal,

impondo-se a aplicação da
fração de 2/3
pe
lo reconhecimento das duas causas de aumento
, razão pela qual redimensiono, definitivamente, a reprimenda para
09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa
.

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”,do Código Penal, mantenho o regime inicial FECHADO.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo para SANAR A CONTRADIÇÃO identificada no v. acórdão e, por consequência, REDIMENSIONAR a pena definitiva imposta ao réu LEO JAIME BREGER SILVA, aplicando-se a fração de 2/3 (dois terços) na terceira fase da dosimetria, conforme a majorante do uso de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal), nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, fixando a pena definitiva em
09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa,
em regime fechado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)